Tribunal: TJSP
Processo: 7000022-94.2020.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ção ao exame criminológico inconclusivo – Parecer psicológico com aspectos desfavoráveis ao sentenciado – Recurso provido, com determinação.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 7000022-94.2020.8.26.0047; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro de Assis - Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 19/02/2021; Data de Registro: 19/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Juscelino Batista

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

19/02/2021

Data de publicação:

19/02/2021

Ementa:

Agravo em execução penal – Regime semiaberto concedido em favor do agravado – Recurso ministerial – Cassação da benesse para submissão do reeducando a avaliação psiquiátrica em complementação ao exame criminológico inconclusivo – Parecer psicológico com aspectos desfavoráveis ao sentenciado – Recurso provido, com determinação.